Tribunal: TCU
Processo: 019.104/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-27

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Fábio de Oliveira Branco contra o Acórdão 10.789/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, na atual fase processual, tratam dos documentos acostados às peças 220 a 269 e do expediente à peça 285, este último requerendo a reforma do Acórdão 10789/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer, como recursos, os documentos juntados pelo interessado às peças 220 a 269, tampouco do expediente à peça 285; e 9.2. dar ciência ao recorrente, ao Ministério do Trabalho e Emprego e à Procuradoria da República no Rio Grande do Sul.